Tribunal: TJES
Processo: 5000654-97.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000654-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAGO DOS SANTOS TABORDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000654-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YAGO DOS SANTOS TABORDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado, trata
-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado
Lucas Menegussi Medeiros
- OAB/ES nº 32.271 em benefício de
YAGO DOS SANTOS TABORDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Informa
que o paciente teve sua liberdade cerceada em 27 de janeiro de 2023, pela
suposta
prática das infrações penais previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 13.341/06
e
art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69,
caput
, do Código penal.

Sustenta
, em s
íntese,
a
ilegalidade
da ação policial efetuada na
residência do
coacto
,
ei
s que:
i)
ocorrera sem autorização e sem mandado;
ii)
não
fora
fundada em
elementos concretos retirados dos autos.

Forte nestes argumentos, pugn
o
u
pelo deferimento da tutela de urgência para que
fosse
posto, o mesmo
,
imediatamente em liberdade. No mérito, pela ratificação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus.

Pois bem.

De in
ício, no tocante às alegações de nulidade na busca e apreensão em razão da inexistência de mandado, não observo ilegalidade a ser sanada pela presente via. Explico.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, atrav
és do Tema 280/STF, que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Neste aspecto, extraio do Termo de Declara
ção que presta registrado sob
id nº 4201784
, do policial condutor do paciente que:

“
[...] Que se reporta aos fatos noticiados no bu, quais sejam: "Após o recebimento de informações de que na Avenida Pedro Álvares Cabral, n' 1608, lnterlagos, ao lado do Bar do JJ haveria alguns indivíduos que teriam alugados diversos apartamentos no local a fim de armazenar e preparar substância entorpecente no local para venda, sendo um destes conhecido como YAGO TABORDA como o principal locador dos apartamentos e que o individuo conhecido como JOHN era quem te auxiliava no corte e embalo das drogas para venda. [...] Ainda foi possível observar que de uma janela de um apartamento no segundo piso o Nacional VAGO estaria jogando dinheiro e entorpecentes pela janela para o quintal vizinho. Diante do flagrante delito a guarnição localizou a entrada da residência e após incursão foi identificado o nacional VAGO DOS SANTOS TABORDA dentro do imóvel neste apartamento em questão: e encontrava ainda foi localizado”

Pelo narrado, me parece claro que constam elementos suficientes para justificar a entrada no domic
ílio do paciente.

E n
ão é só.

À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência do acusado foi lastreado em elementos concretos, conforme narrado no termo de declaração.

De mais a mais, vale lembrar que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. [...]
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Por fim, cabe pontuar que apenas com a devida e exaustiva instrução probatória mostra-se possível à configuração de eventual ilegalidade na atividade policial aqui guerreada, uma vez que, a partir dos elementos trazidos e narrados aos autos, me parece que o caso encontra-se devidamente justificado nas exceções de inviolabilidade domiciliar trazidas pela Constituição
Federal.

Seguindo no feito, quanto à ilegalidade da prisão preventiva, constato a partir do
decisum
registrado sob
id nº 4201784
que o magistrado impetrado entendeu por manter a prisão preventiva do paciente com fundamento no perigo à ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Vejamos:

“
[...] Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados JOHN PAVID DOS SANTOS e VAGO DOS SANTOS TABORDA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. [...]”

Assim, não é possível extrair ilegalidade do acautelamento preventivo, principalmente
se levado em consideração o
risco de reiteração delitiva, fundamento válido para o decreto da medida extrema:

[...]
2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”

(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 553.815/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Por todo o narrado, mostra-se prudente a manutenção da prisão cautelar do paciente, já que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Sendo assim
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000654-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YAGO DOS SANTOS TABORDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 13.341/06
E
ART. 12 DA LEI 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL - INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUS
CA E APREENSÃO -
NULIDADE NA
AÇÃO POLICIAL -
NÃO OCORRÊNCIA –
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FLAGRANTE DELITO QUE SE PROTRAI NO TEMPO -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, atrav
és do Tema 280/STF, que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
2.

O
estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo,
dada sua
natureza de crime permanente.

3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
possibilidade de reiteração delitiva.

4.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.